Tribunal: STF
Processo: Rcl 74319
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, em face de ato do juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em execução no Processo nº 0010051-46.2023.5.03.0005, que teria ofendido as prerrogativas da Fazenda Pública ao deixar de observar o regime de precatórios, distanciando-se da orientação versada nas ADPFs 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA E 890/DF.



    Sustenta que a “aplicação das prerrogativas de Fazenda Pública EBSERH é matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer momento” (eDoc 1, p. 10). Menciona: “no Supremo, a equiparação da EBSERH à Fazenda Pública já foi reconhecida no julgamento das reclamações constitucionais ns. 67.222/MG (relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgamento: 12/04/2024, publicação: 16/04/2024), 67.158/PI (relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgamento: 12/04/2024, publicação: 16/04/2024) e 68.615/PE (relator: Min. FLÁVIO DINO, julgamento: 04/06/2024, publicação: 06/06/2024), 72768/PE (relator: Min. CRISTIANO ZANIN, julgamento: 17/10/2024, publicação: 21/10/2024), 72982/GO (relator: Min. CRISTIANO ZANIN, julgamento: 29/10/2024, publicação: 30/10/2024), 72792/BA (relator: Min. FLÁVIO DINO, julgamento: 15/10/2024, publicação: 17/10/2024), e 72.768/PE (Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, julgamento: 17/10/2024, publicação: 21/10/2024)” (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão da executividade direta de qualquer título judicial por débito trabalhista contra a EBSERH ou, sucessivamente, da executividade do título formado no processo subjacente. No mérito, pede o julgamento de procedência da reclamação para assegurar a aplicação do regime de precatórios à reclamante.



    Vieram-me os autos conclusos. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade da ADPF 387 e outras ações diretas relacionadas à extensão das prerrogativas da Fazenda Pública, em especial ao pagamento de dívidas judiciais por precatório, a empresas públicas prestadoras de serviço público que atuam em regime não concorrencial. 



    Veja-se o decidido pela Suprema Corte nas ADPFs 387, 437 e 556:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 24-10-2017).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Relatora: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 2-10-2020).



“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN (ADPF 556, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 5-3-2020).



    Por essa via intelectiva, adotada também nas outras ADPFs suscitadas pela parte reclamante, incidem, na espécie, as prerrogativas da Fazenda Pública. 



    No caso, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares teve sua criação autorizada pela Lei 12.550/2011. Trata-se, nos termos da Lei, de empresa pública unipessoal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, custeada pela União e sem finalidade lucrativa.



    A decisão no Agravo de Petição no Processo nº 0010051-46.2023.5.03.0005, no entanto, possui o seguinte teor



    “Não se conforma a agravante/exequente com a decisão proferida em execução definitiva do julgado de se conceder à executada as prerrogativas da Fazenda Pública, já que na fase de conhecimento tal pretensão foi rejeitada, por decisão  já transitadas em julgado.



    Com razão.



    As decisões proferidas em primeiro grau rejeitaram a equiparação da reclamada à Fazenda Pública, conforme se infere da sentença de ID. 71533b5 - Pág. 6/7 e decisão tomada em embargos de declaração de ID. 85eabf8 - Pág. 1/2.



    A questão foi devolvida a esta Turma Recursal para análise por meio de recurso ordinário interposto pela empresa, tendo sido confirmada a impossibilidade de se conceder à então recorrente as prerrogativas da Fazenda Pública, nos termos do acórdão de ID. a9dd37a, decisão transitada em julgado conforme certidão exarada no ID. f89a4f6 - Pág. 1.



    Como se vê, o entendimento adotado à época, foi no sentido de que a executada não se beneficiava das prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive dos privilégios fiscais, por sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, de acordo com o art. 173, §2º, da Constituição da República.



    Desse modo, não se pode analisar novamente a matéria, por ser vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, a teor do que dispõe o art. 836 da CLT. No mesmo sentido, o art. 505 do CPC/15, segundo o qual "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide(...)".



    Assim, a pretensão suscitada na exceção de pré-executividade interposta pela empresa não deveria ter sido acolhida pela decisão recorrida, já que a matéria se encontra inexoravelmente atingida pela coisa julgada, não cabendo sua renovação em sede de liquidação, na forma do §1º do art. 879 da CLT e art. 5º, XXXVI, da CR.



    Ressalto que as decisões proferidas pelo TST em outras demandas não possuem o condão de alterar a coisa julgada operada no presente feito.



    Pelo exposto, torno sem efeito a declaração de nulidade externada na decisão recorrida, determinado o prosseguimento da execução como se entender de direito.”



    Desse modo, o juízo de origem divergiu das conclusões firmadas por esta Corte quanto à aplicação do regime de precatórios à ora reclamante. Confira-se, na mesma linha, a ementa do aresto da Primeira Turma nos autos da Rcl 67241 AgR:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA E 890/DF. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EBSERH EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 3º da Lei 12.550/2011, a agravada é empresa pública federal prestadora de serviço público gratuito, razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as teses proferidas nas ADPF´s 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA e 890/DF. II – Muito embora tenha ocorrido, na fase de conhecimento, o trânsito em julgado da decisão que negou à agravada os benefícios do regime de precatórios, tal não impede a devolução da matéria sobre a aplicação do regime de precatórios, na fase de execução. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 67241 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 27-8-2024).



    Cumpre mencionar, no entanto, que a reclamação é ação com eficácia inter partes. Assim, o reconhecimento da procedência do pleito está adstrito ao processo subjacente.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas invocados e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais para ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente